Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712434-76.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILDECY BARBOZA DE AGUIAR AGRAVADO: COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS LIMITADA, PAULO LIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Intimem-se COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS LIMITADA e OUTROS para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por GILDECY BARBOZA DE AGUIAR, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator